Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-75.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001034-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANNIELLY NAYANNARA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 065.491.371-44 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –REITERADAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DO VOO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA PROMOVENTE AO AEROPORTO POR DUAS VEZES ANTES DO EFETIVO EMBARQUE – INFORMAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE SOMENTE NO MOMENTO DO
CHECK-IN
– DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, entendo que as alterações unilaterais causaram transtornos à parte promovente, a qual além de ficar impossibilitada de passar o aniversário com a família, precisou suportar gastos com deslocamento, configurando

falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida VRG Linhas Aéreas, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando as promovidas ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) ao argumento de que restaram comprovadas as
r
eiteradas alterações no voo pretendido pela reclamante, havendo evidente e manifesto desgaste da parte reclamante que se deslocou por duas vezes com intento de prosseguir em seu itinerário
, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia da DECOLAR. COM LTDA, e
com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
ANNIELLY NAYANNARA MAGALHAES DE SOUZA
em desfavor de
DECOLAR.COM LTDA e GOL LINHAS AEREAS S.A. CONDENAR SOLIDARIAMENTE
as Requeridas, de modo conjunto, ao
pagamento
de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
de pedido de danos materiais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a passagem foi adquirida pela agência de viagens corré, para a qual foi enviado e-mail de confirmação da reserva, sendo dela a responsabilidade pelos transtornos alegados.

Sustentou que os alegados prejuízos sofridos decorreram de uma falha sistêmica, imprevisível, não tendo a promovente suportado quaisquer danos à honra ou imagem, capazes de gerar indenização.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de reiteradas alterações no voo da promovente, sem qualquer notificação prévia, fazendo com que a mesma se deslocasse ao aeroporto sem conseguir embarcar.

Alegou a promovente que possuía inicialmente uma passagem para o dia 18.12.2020, partindo de Buenos Aires e que teve suas aulas da faculdade suspensas em razão da pandemia, motivo pelo qual, realizou a alteração do voo para o dia 08.11.2020, objetivando passar o aniversário com sua família em Cuiabá-MT.

Ao chegar o aeroporto, foi informada no momento do embarque que seu nome não constava na lista de passageiros, oportunidade em que seu voo foi alterado para o dia 11.11.2020.

Na data marcada, compareceu novamente ao aeroporto, momento em que, mais uma vez, a atendente lhe informou que não seria possível o embarque em virtude do nome da promovente não constar na lista de passageiros, ficando reagendado o voo para o dia 15.11.2020.

Informa que além de não ter sido possível chegar em Cuiabá-MT na data pretendida, foi obrigada a se deslocar por duas vezes ao aeroporto antes de embarcar efetivamente, suportando gastos com deslocamento, conforme os
prints
juntados na inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pela promovente em virtude das alterações unilaterais.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em novembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, no presente caso, entendo que as alterações unilaterais causaram transtornos à parte promovente, a qual além de ficar impossibilitada de passar o aniversário com a família, precisou suportar gastos com o deslocamento. Cito trecho da sentença:

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante.

Diante das alegações da autora e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar o funcionamento ininterrupto da linha, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez.

Nos autos resta incontroversa que houve reiteradas alterações no voo pretendido pela reclamante, havendo evidente e manifesto desgaste da parte reclamante que se deslocou por duas vezes com intento de prosseguir em seu itinerário, que fora alterado plurais vezes de modo unilateral.

Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não foram prestados nos limites do contrato, já que houve alteração unilateral do voo, com o consequente atraso no cumprimento do itinerário programado pela requerente, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 400/2016).

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o impedimento para o cumprimento do itinerário contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados.

Os
prints
de conversas por meio do aplicativo WhatsApp e os áudios juntados na inicial comprovam as alegações feitas, restando configurada a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não persiste a alegação feita em recurso de que a agência de viagens corré seria a responsável pelos transtornos, posto que nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço.

Portanto, diante das reiteradas alterações do voo da promovente, com a comprovação dos transtornos suportados, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021